Tribunal: STF
Processo: ARE 1446801
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98). ALEGADO BIS IN IDEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS CONFISCADOS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.